Tribunal: STF
Processo: ARE 1368119
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. REAJUSTES PREVISTOS NAS LEIS ESTADUAIS Nº 14.072/12 E Nº 14.073/12. PARIDADE. REQUISITOS ELENCADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO RE 603580/RJ (TEMA 396 DO STF) PREENCHIDOS. 



    O título judicial transitado em julgado conferiu aos pensionistas de policiais civis o direito aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12, desde que tenham direito à paridade, nos termos dispostos pela Constituição Federal. 



    Os requisitos para que os pensionistas tenham direito à paridade estão elencados no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, ratificados no julgamento do RE 603580/RJ (Tema 396 do STF). 



    Com efeito, a EC 47/2005 garantiu o direito à paridade aos pensionistas, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC n. 41/03, desde que o instituidor da pensão possuísse os requisitos elencados no artigo 3º da EC 47/2005, observada, ainda, a regra especial prevista na Lei Complementar n. 51/1985. 



    No caso concreto, o instituidor da pensão faleceu em 09/01/2014, conforme documento juntado no Evento 9 - Laudo 2. Verifica-se da documentação, que o ex-servidor ingressou no serviço público no dia 30/01/1978, possuía 30 anos e 06 meses de contribuição e 30 anos e 06 meses de efetivo exercício no serviço público, tendo, portanto, preenchido os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005, cumulados com a regra especial prevista a na Lei Complementar n. 51/1985, razão pela qual faz jus a exequente à paridade em relação aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos.



    Sustenta o recorrente que o acordão atacado “contrariou expressamente a norma do art. 3º da EC 47/2005, aplicando erroneamente as EC 41/2003 e 47/2005, da Constituição Federal”.



    Aduz, em síntese, que “a decisão recorrida promoveu interpretação ampliada da norma constitucional de transição, não se justificando a aplicação da regra de reajuste da pensão pela paridade, instituto extinto desde a EC 41/2003, restando violada, expressamente, a norma constitucional”.



    Requer, ao fim, a reforma do acórdão recorrido, para “extinguir o cumprimento de sentença, ante a ausência do direito à paridade”.



    Em 15/03/2022, a Presidência da Suprema Corte negou seguimento ao recurso. Interposto agravo regimental, a decisão foi reconsiderada e determinada a distribuição do feito.



    Em 13/05/2022, em razão do julgamento do RE nº 1.162.672/SP (Tema nº 1.019), determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão do 1º Vice-Presidente do TJRS, sob o fundamento de ser “inaplicável, em linha de princípio, na espécie, por ausência de estrita aderência, a tese objeto do Tema 1.019 da repercussão geral”.



    Decido.



    Não procede a irresignação do recorrente.



    Colhe do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “Como se vê, tanto a sentença, quanto o acórdão que a confirmou, são claros no sentido que os pensionistas de policiais civis possuem o direito aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12, desde que tenham direito à paridade, nos termos dispostos pela Constituição Federal. O fato de o título ter mencionado um dos requisitos elencados pela Constituição (ingresso do servidor público antes da vigência da EC nº 20/1998) para aferir quem possui direito à paridade, não significa dizer que seja o único a ser analisado em cada caso concreto, sob pena, inclusive, de afronta aos dispositivos constitucionais.



    Com efeito, para cada pensionista de ex-servidores da policia civil, deverão ser analisados os requisitos previstos na Constituição Federal, bem como no julgamento do RE 603580/RJ (Tema 396 do STF), para verificar se o beneficiário possui direito à paridade, uma vez que em relação ao reajustes das Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12 não há mais discussão a respeito, porquanto expressamente deferido no título judicial.



    A Ementa Constitucional nº 47/2005 estendeu as garantias previstas no art. 7º, da EC nº 41/2003, também, aos servidores que ingressaram no serviço público até a data da publicação da emenda (31/12/2003), garantindo, ainda, idêntico direito aos servidores que ingressaram no serviço público até a publicação da EC nº 20/1998, conforme estabelecem os seus arts. 2º e 3º:



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.580/RJ (TEMA 396), em sede de repercussão geral, assentou que “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, §7º, inciso I)", em acórdão assim ementado:



    (...)



    Extrai-se que as pensões decorrentes de óbitos ocorridos após a EC 41/2003, se derivadas dos proventos dos servidores falecidos que tiverem se aposentado de acordo com o artigo 3º da EC 47/2005, possuem paridade com os servidores ativos.



    Em outros termos, a EC 47/2005 garantiu o direito à paridade aos pensionistas, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC n. 41/03, desde que o instituidor da pensão possuísse os requisitos elencados no artigo 3º da EC 47/2005, ratificados pelo Tema 396 do STF.



    Importante registrar, ainda, que a EC 47/2005 estendeu aos pensionistas apenas o direito à paridade. Não lhes concedeu o direito à integralidade. Previu que os pensionistas teriam direito à revisão do valor de sua pensão nos termos do art. 7º da EC nº 41/2003, mas não estabeleceu que perceberiam o mesmo valor dos proventos percebidos pelo servidor falecido. É necessária tal consignação para que não se confundam as regras da integralidade (critério de fixação do próprio valor do benefício) com as da paridade (critério de reajustamento dos benefícios).



    (...)



    Com efeito, para os policiais civis não se exigem os 35 anos de contribuição previstos no artigo 3º, I, da EC 47/2005, mas sim, 30 anos, para fins de aposentadoria com proventos integrais. Tal, por conseguinte, deverá ser observado como regra especial para fins de garantir à paridade aos pensionistas. 



    No caso concreto, o instituidor da pensão Sr. Aldoir Prates dos Santos faleceu em 09/01/2014, conforme documento juntado no Evento 9 - Laudo 2. Verifica-se da documentação, que o Sr. Adoir ingressou no serviço público no dia 30/01/1978, possuía 30 anos e 06 meses de contribuição e 30 anos e 06 meses de efetivo exercício no serviço público, tendo, portanto, preenchido os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005, cumulados com a regra especial prevista a na Lei Complementar n. 51/1985, razão pela qual faz jus a exequente à paridade em relação aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12.”



    Conforme assentado no acórdão atacado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 603.580/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 396), firmou a orientação de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade. Veja a ementa do acórdão desse julgamento:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    I O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.



    II Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.



    III Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”. (RE nº 603.580/RJ, Tribunal Pleno. Rel. Min. Ricardo Lewandowski , DJe de 4/8/15).



    Por outro lado, o Plenário do STF, ao examinar o RE 1.162.672/SP, de minha relatoria e feito paradigma do Tema 1.019 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco” 



    No caso dos autos, a Corte de origem não se afastou do entendimento da Suprema Corte.



    Como bem observou o eminente Ministro Gilmar Mendes na decisão proferida no ARE nº 1.557.520/RS, as teses fixadas nos referidos temas não são excludentes, mas complementares, in verbis: 



    “Perceba que, ainda que ambos os precedentes (temas 396 e 1.019) discutam matérias distintas, a orientação firmada nos dois paradigmas se complementam. Isso porque o tema 1.019 pretende suprir uma lacuna não considerada no tema 396, referente à situação dos policiais civis, que possuem regras próprias para a aposentadoria, geralmente com tempo reduzido de contribuição. Efetivamente, a controvérsia suscitada no tema 1.019 exsurgi do conflito entre as regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47/2005 e as normas especiais que previam tempos distintos para a aposentadoria de policiais, o que poderia incorrer na aplicação de normas mais severas em desfavor destes servidores. 



    Ocorre que, tanto seja à luz do tema 396, seja à luz do tema 1.019, o que se tem delineado no caso dos autos é que o servidor público já estava aposentado à época, da edição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005. Portanto, caso seja considerado o tema 1.019 como referência para o presente julgamento, tem-se que o servidor instituidor da pensão por morte possui direito à paridade, posto que sujeito às regras do regime especial dos policiais civis; e caso seja considerado o tema 396 da repercussão geral, tem-se que a pensão por morte deve considerar que às pensões por morte é garantido o direito à paridade, quando derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005.



    Ou seja, por uma via ou pela outras, o efeito prático é o mesmo, qual seja, de que o recorrido possui direito à paridade na forma de reajuste de sua pensão por morte.”



    Essa decisão foi ratificada pela 2ª Turma do STF com a negativa de provimento do agravo regimental interposto pelo mesmo instituto de previdência ora recorrente. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Servidor policial civil aposentado antes da EC 41/2003. Paridade. Regra especial da LC 51/1985. Consonância com a jurisprudência do STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a agravo em recurso extraordinário manejado pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPERGS, contra acórdão do Tribunal de Justiça local que reconheceu à pensionista de ex-policial civil o direito à paridade. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pensionista de servidor policial civil falecido após a EC 41/2003, mas aposentado antes de sua vigência, tem direito à paridade mesmo sem o cumprimento integral da regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005; e (ii) se o regime especial da LC 51/1985, aplicável aos policiais civis, autoriza o reconhecimento da paridade de forma independente das exigências da regra de transição constitucional. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem reconheceu que o instituidor da pensão, policial civil aposentado em 1994 com mais de trinta anos de serviço público, não se sujeitava à regra geral de trinta e cinco anos de contribuição, por estar amparado pela disciplina diferenciada da LC 51/1985, razão pela qual fazia jus à paridade, extensível à pensionista. 4. A jurisprudência desta Corte, ao julgar o tema 396 da repercussão geral, assegurou a paridade aos pensionistas de servidor falecido após a EC 41/2003, desde que preenchidos os requisitos do art. 3º da EC 47/2005. No entanto, no tema 1.019, reconheceu-se o direito à integralidade e à paridade aos policiais civis independentemente dessas regras de transição, em razão da atividade de risco e da disciplina da LC 51/1985. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar 51/1985; EC 47/2005; EC 41/2003. Jurisprudência relevante citada: Temas 396 e 1.019 da repercussão geral, RE 1.399.426 AgR” (ARE nº 1.557.520/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/10/25).



    Anote-se, outrossim, que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca do preenchimento do requisitos necessários ao reconhecimento da paridade nos termos da EC nº 47/2005 seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.334.707/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/03/2022).



    Aplicando essa mesma orientação, destaca-se as seguintes decisões: RE nº 1.559.047/RS, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/8/25; e ARE 1.556.054/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 24/9/25.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente